Tribunal: STF
Processo: ARE 1584808
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assim ementado: 
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃOCONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DOREDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 
1. Na linha dos precedentes dos Tribunais Superiores, é possível a produção de provas a partir de abordagem baseada apenas em fundada suspeita, desde que escoradas em outros elementos probatórios. 
2. No caso concreto, os policiais militares rodoviários, em serviço, avistaram o réu conduzindo um veículo de vidros com insulfilme muito escuro e deliberaram pela parada do veículo, no que foram atendidos, momento em que o réu demonstrou nervosismo exagerado, mesmo estando com seus documentos pessoais e os documentos do veículo regulares, o que levou os policiais à busca no automóvel, quando, então, foi encontrado o tijolo de maconha em uma cadeira de bebê, que estava no banco do automóvel, circunstâncias que justificam a diligência. 
3. É suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, os relatos seguros e harmônicos dos agentes da lei, no sentido de que o acusado transportava drogas para fins de comercialização, o que foi corroborado por mensagens encontradas em seu celular. 
4. É inidôneo o aumento das penas-base quando a quantidade de droga apreendida nada tem de extraordinário em se tratando do crime de tráfico de drogas. 
5. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, quando evidente que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que se infere das mensagens extraídas do seu aparelho de telefone celular, nas quais, além de combinar a entrega de entorpecentes, também “anuncia” para a venda drogas, sendo evidente que faz do tráfico atividade habitual, a afastar a configuração do traficante ocasional ao qual se destina a aplicação do redutor.
6. É possível a fixação de regime inicial semiaberto ao acusado primário condenado a pena inferior a oito e superior a quatro anos de reclusão quando ausentes circunstâncias judiciais negativas. 
7. Rejeitada a preliminar, recursos defensório e ministerial improvidos, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nas razões do apelo extremo, no mérito, a defesa  aponta violação aos artigos 5º, X e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que não houve a formalização da preliminar de Repercussão Geral da controvérsia.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a Sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

Ressalto que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral).
Ademais, verifica-se que a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.
A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Deveras, a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que, mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal, há necessidade de demonstração da repercussão geral da matéria. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019, grifei)

Forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, o recurso extraordinário e o respectivo agravo revelam-se inadmissíveis.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente